Tribunal: TJMT
Processo: 1042588-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042588-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA LETICIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.695.421-40 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE LUZ ARAUJO - CPF: 056.521.841-75 (PACIENTE), Tabatha Tosetto (IMPETRADO), AMANDA LETICIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.695.421-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA RODRIGUES SANTANA - CPF: 074.433.731-39 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de ação penal
pelos delitos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA
. A defesa alega nulidade da prova por violação de domicílio e ausência de requisitos da prisão preventiva, requerendo o relaxamento da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da busca domiciliar pode ser conhecida na via estreita do
habeas corpus
; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva decretada encontra respaldo nos requisitos legais dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da busca domiciliar demanda reexame de elementos fático-probatórios, o que é inviável na via do
habeas corpus
, notadamente quando inexistente flagrante ilegalidade e ausente prévia submissão da matéria ao juízo de origem.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos: apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, dinheiro em espécie, tentativa de destruição de celulares, resistência à prisão e presença de menor na residência, indicando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

A decisão impugnada observou os requisitos legais do art. 312 do CPP e apresentou fundamentação idônea e contemporânea, em conformidade com os
arts
. 313 e 315 do CPP.

A substituição da prisão por medidas cautelares foi expressamente analisada e considerada inadequada pelo juízo de origem, diante da gravidade concreta do delito e do
periculum
libertatis
demonstrado, conforme art. 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não é via adequada para o exame de nulidade de busca domiciliar quando a análise da legalidade demanda dilação probatória e inexiste flagrante ilegalidade.

A prisão preventiva se justifica quando presentes elementos concretos de gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a decretação ou manutenção da prisão preventiva diante do
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 282, §6o; 312; 313; 315; 319. Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280, Plenário; STJ,
AgRg
no HC n. 999.168/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.09.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 1.011.943/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025; STJ, HC 932.273/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ,
AgRg
no RHC 131.557/SE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.04.2021; TJMT, N.U 1033833-38.2025.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado por Amanda Letícia Ferreira da Silva em favor de
Luiz Henrique Luz Araujo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em face da decisão que
converteu a prisão em
flagrante do
paciente em
prisão preventiva
, pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006.

O impetrante
sustenta
nulidade das provas obtidas
por
ocasião
do
flagrante delito
, tendo em vista a violação de domicílio
, motivo pelo qual requer o
reconhecimento da ilicitude da prova e o relaxamento da prisão preventiva
.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual a custódia deveria ser revogada, com substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora informou que a
tese de violação de domicílio não foi arguida em primeiro grau, bem como que a prisão preventiva foi decretada
nos termos do artigo 312 do CPP.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
intermédio
do
D
r
.

Jorge da Costa Lana
, manifestou-se
pelo parcial conhecimento do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
pela denegação da ordem
, ao entendimento de que a
tese de nulidade de provas não foi submetida ao magistrado de primeiro grau
, e que a prisão preventiva
se encontra

devidamente fundamentada para garantia da ordem pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

O presente remédio constitucional

é tempestivo e deve ser conhecido em parte,
apenas quanto à legalidade da prisão preventiva, deixando de conhecer quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade da
busca pessoal e
domiciliar, por demandar exame fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

a) Da alegação de nulidade da busca domiciliar

A defesa alega que a entrada dos policiais na residência do paciente teria ocorrido de forma irregular, sem mandado judicial e sem o consentimento do morador, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e, por consequência, a prisão preventiva.

Todavia, a alegação
não pode ser conhecida nesta via estreita
.

Conforme relatado na decisão de primeiro grau e confirmado pelas informações prestadas,
durante patrulhamento no bairro Santa Ana, local conhecido por reiteradas ocorrências de tráfico de drogas, a equipe policial avistou um homem em frente a uma residência, acompanhado de uma criança. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito entrou rapidamente no imóvel em atitude considerada suspeita, deixando a menor do lado de fora. Tentada a abordagem, ele desobedeceu às ordens policiais e quebrou seu aparelho celular, sendo imitado por sua esposa, o que exigiu o uso moderado da força para contê-lo, ocasião em que sofreu pequeno ferimento no supercílio direito. Na revista pessoal, foram encontradas porções de maconha e pasta base. No interior da residência, localizaram-se mais entorpecentes embalados para venda, dinheiro em espécie, uma balança de precisão e outras drogas acondicionadas em recipientes.

Nesse contexto,
a entrada dos policiais foi precedida de fundada suspeita
. Assim,
não há que se falar em nulidade das provas
, pois o tráfico é crime de natureza permanente, permitindo a busca domiciliar sem mandado quando há
fundadas razões de flagrância
, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.

A afirmação da existência de fundadas razões ou suspeitas não impede que, após a devida dilação probatória e o exame do mérito na ação penal, seja realizada análise mais aprofundada acerca da legalidade da busca domiciliar. Todavia, em sede de
habeas corpus
, cujo objeto se restringe à verificação da legalidade da prisão preventiva, tal exame se mostra inviável diante das fundadas suspeitas e dos demais indícios narrados nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes, tem reafirmado que o exame da legalidade da busca domiciliar
demanda incursão no conjunto fático-probatório
,
providência incabível na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ART. 12 DA LEI N. 10.816/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, relativamente as
buscas pessoais
e veicular, a Corte de origem destacou que os policiais que atuaram na prisão em flagrante disseram, em depoimentos firmes e coesos, que, após informações obtidas através de denúncia específica sobre a ocorrência de tráfico de drogas, avistaram um veículo Mercedes Benz, com a exata descrição informada, incluindo a placa, o que motivou a abordagem e a busca veicular. Sublinhou-se, outrossim, informação específica sobre irregularidade veicular - carro clonado.

Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a abordagem (decorrente de contexto prévio de fundadas razões), a qual culminou na apreensão de entorpecentes (estado de flagrância), não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.

Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, firmou no Tema 280 a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No particular, como asseverado pela sentença e acórdão impugnado, os policiais somente adentraram no domicílio após autorização do morador, pai dos réus. Ademais, o réu Oswaldo confessou a prática do delito e afirmou que havia mais entorpecentes em sua casa.

Portanto, mostra-se legítima a atuação dos policiais.

3. Inadmissível o enfrentamento da tese de absolvição do paciente Oswaldo pelo delito de associação para tráfico, ante a necessária incursão fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A partir do julgamento do
EREsp
1853920/SC pela Terceira Seção, "o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (de minha relatoria, julgado em 9/12/2020,
DJe
14/12/2020).

Considerando a jurisprudência desta Corte Superior, e o contexto em que foi encontrada a munição, evidencia-se a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância.

5. A quantidade de entorpecente mostra-se razoável ao incremento dado na primeira fase da dosimetria da condenação do paciente Oswaldo pelo crime de tráfico de drogas. A fração adotada (1/8) sobre o intervalo das penas abstratas (5 a 15 anos), se revela proporcional, justa e adequada.

6. Consoante a orientação jurisprudencial deste STJ, o fato de integrar organização criminosa impede a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 999.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA CORTE SUPERIOR, NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 1.000.052/SP. MERA REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é
medida
excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Por outro lado, a busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

3. Na hipótese, pelo contexto delineado pela Corte local - e que não pode ser revisto na via eleita -, não há falar, a princípio, em ilegalidade da diligência policial, porquanto a busca pessoal e veicular não decorreu do mero subjetivismo policial, mas, sim, do exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes estatais.
Com efeito, ao contrário do alegado, a revista pessoal e veicular não decorreu apenas em razão da constatação pelos policiais militares da lanterna queimada do veículo da paciente. Na verdade, tem-se que os policiais, em patrulhamento de rotina, visualizaram um veículo particular transitando com a lanterna traseira direita queimada, o que motivou a abordagem, em um primeiro momento, para fins de orientação à condutora quanto à infração de trânsito. Nesse cenário, os agentes estatais deram ordem de parada, a qual não foi imediatamente obedecida pela condutora (paciente), que continuou a conduzir o veículo por cerca de 300 metros antes de parar. Essa conduta evasiva, somada à posterior visualização de um pano cobrindo uma embalagem amarelada no banco traseiro e ao forte odor de maconha exalado do interior do veículo, configurou a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal para a realização da busca veicular e pessoal, que resultou na apreensão da expressiva quantidade de 244,49 kg de maconha.

4. Por fim, acerca dos fundamentos que justificaram a prisão preventiva da acusada, a matéria já foi examinada por esta Corte Superior, no bojo HC n. 1.000.052/SP, também de minha relatoria, oportunidade na qual se constatou que a segregação cautelar decretada em desfavor da ora agravante apresenta fundamentação válida.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 1.011.943/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste tribunal, de que a verificação da licitude da busca pessoal e domiciliar dependem do reexame de provas, o que inviabiliza o conhecimento da matéria na presente via, sobretudo quando a decisão impugnada se encontra amparada em elementos concretos de justa causa,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO BASTA, POR SI SÓ, PARA A SEGREGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, com pedido de reconhecimento de nulidades das buscas pessoal e domiciliar e, subsidiariamente, de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva se mostra necessária e adequada à luz das circunstâncias do caso concreto e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar demandam dilação probatória incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus, razão pela qual não são conhecidas nessa via.

4. A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum
libertatis
; a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não bastam para justificar a custódia, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

5. A presença de indícios de autoria e materialidade não dispensa a análise da suficiência de medidas cautelares diversas, notadamente diante de condições pessoais favoráveis e da ausência de elementos concretos que indiquem risco efetivo à ordem pública.

6. Mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, suficientes para resguardar os fins do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não comporta exame de nulidades de busca pessoal ou domiciliar que dependam de dilação probatória. 2. A quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, a prisão preventiva, ausente demonstração concreta do periculum
libertatis
. 3. Presentes indícios de autoria e materialidade, mas ausente imprescindibilidade da prisão, medidas cautelares diversas se mostram adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, §4o; 312, §1o e parágrafo único; 316. Lei 11.343/2006, art. 33. CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 129008/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.05.2021 (
DJe
02.06.2021); TJMT, N.U 1020145-09.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 19.09.2025 (DJE 19.09.2025); TJGO, HC no 5878232-83.2024.8.09.0051, Rel. Des.
Adegmar
José Ferreira, 4a Câmara Criminal,
publ
. 03.10.2024.

(N.U 1033833-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Assim, ausente flagrante ilegalidade apta a autorizar a análise excepcional da matéria na via estreita do
habeas corpus
, revela-se incabível a análise de eventual nulidade por este instrumento processual, especialmente quando a tese demandaria exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência incompatível com o rito do remédio constitucional.

Ademais,
constata-se
que a tese suscitada não foi previamente submetida à apreciação do magistrado de primeiro grau, inexistindo ilegalidade flagrante apta a autorizar a atuação excepcional deste Tribunal para o conhecimento da matéria em supressão de instância, conforme entendimento deste Tribunal:

Direito processual penal.
Habeas corpus. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal).
Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão de regime. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito. I. Caso em exame

Impetração de habeas corpus contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente, posteriormente tornada definitiva, à conta do cometimento de falta grave. II. Questão em discussão

São duas e consistem em (i) verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão do paciente ao regime fechado, bem como em (
ii
) analisar suposto direito à progressão ao regime aberto, que teria sido indeferido sem motivação idônea. III. Razões de decidir

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese.

Não se verifica flagrante ilegalidade quando determinada a regressão cautelar de regime com esteio na inadimplência das condições fixadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que se revela idônea, a priori, sua regressão ao regime mais gravoso.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça permite a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, sendo esta exigida apenas para a regressão definitiva. Na hipótese dos autos, já se realizou audiência de justificação em que, após manifestação de ambas as partes, a regressão cautelar foi tornada definitiva, não havendo falar, portanto, em qualquer cerceamento de defesa.

A prática de falta grave (abandono) acarreta a interrupção do lapso temporal para futuras progressões (Súmula n. 534 do STJ) e fulmina o requisito subjetivo para aquisição de benefícios executórios, tornando prejudicada a análise sobre anterior decisão de indeferimento de progressão de regime.

Pedidos de índole humanitária (prisão domiciliar para tratamento ou cuidado de genitor enfermo) exigem dilação probatória, incabível na via estreita do writ, devendo ser submetidos à análise do d. juízo da execução penal. IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus extinto sem exame do mérito. Tese de julgamento: “O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar decisão proferida em sede de execução penal, quando cabível o recurso de Agravo em Execução, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (LEP),
arts
. 11, 112, 117, 118 (I e §2o) e 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 534; STJ, HC 380.695/MS; STJ, HC 482.549/SP. (N.U 1035527-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade na diligência policial e diante da
supressão de instância
,
a tese de nulidade da busca domiciliar não deve ser conhecida
.

VOTO (MÉRITO)

a) Da fundamentação idônea da prisão preventiva – Do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2o do mesmo dispositivo, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2o do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2o, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

In
casu
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva registrou que, durante a diligência, foram apreendidas 60g de pasta-base de cocaína, 173g de maconha, ambas fracionadas em diversas porções por embalagens tipo
ziploc
, além de balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos comumente associados à traficância. Destacou, ainda, a resistência à prisão, a destruição dos aparelhos celulares e a suspeita de participação em organização criminosa. Por fim, consignou a presença de uma criança que residiria com o paciente no local da suposta prática delitiva, vetores que, em conjunto, levaram à conversão da prisão de Luiz Henrique Luz Araújo em preventiva.

Esses elementos denotam
contexto típico de atividade mercantil ilícita
, afastando a tese de posse para consumo e revelando a periculosidade concreta da conduta, justificando a custódia para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a
quantidade e variedade de entorpecentes, aliadas à apreensão de instrumentos destinados à comercialização
, caracterizam indícios robustos da traficância e legitimam a prisão preventiva
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
BALANÇAS DE PRECISÃO E MATERIAL PARA DOLAGEM.
SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. PERIGO À ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de uma barra de maconha de 436,60g; 72 buchas de maconha, com massa total de 86,30g, e diversos pedaços de maconha, pesando 388,10g, além de balanças de precisão e material para
dolagem
. 2. A prisão foi mantida com base na gravidade concreta do crime e no envolvimento do paciente com facção criminosa, evidenciando o perigo à ordem
pública.II
. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos.
5. A gravidade concreta do crime e o envolvimento do paciente com facção criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública .6. A substituição por medidas cautelares menos gravosas é inviável diante da periculosidade do paciente e da gravidade da conduta delituosa. IV. Dispositivo 7. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 932273 MG 2024/0277030-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024)

N
o tocante a reincidência
,
o

Enunciado 6 da TCCR/TJMT

dispõe ser
desnecessário se tratar de acusado reincidente, bastando a existência de maus antecedentes
para justificar a p
risão
preventiva
,
c
onforme
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante desse conjunto de elementos,
resta evidenciado o
periculum
libertatis
,
pois a gravidade concreta do delito, associada à apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância, demonstra risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

Assim,

a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional
,
atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e aos parâmetros de contemporaneidade e fundamentação exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria.

b) Inadequação de medidas cautelares diversas da prisão

Não há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A decisão judicial expressamente considerou a
insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime e do
risco
à
ordem pública
, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.”

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19 NO PRESÍDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de risco de contaminação pela COVID-19 dentro dos presídios não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação de desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final
do processo na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a recorrente representava risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pelo fato de tentar obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo da Caixa Econômica Federal, consistente na tentativa de abertura de conta bancária e posterior acesso às vantagens econômico-financeiras, valendo-se, para tanto, de documentos supostamente falsos, somadas ao fato de que está foragida e de que possui ações penais em curso.
4 .
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
.
6 .
Ressaltou-se, outrossim que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Tais elementos demonstram
gravidade concreta da conduta e risco atual de reiteração
, configurando
periculum
libertatis
plenamente vigente no momento da decretação da prisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
parcialmente
do presente
habeas corpus
e,
na parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
Luiz Henrique Luz Araujo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025